Tribunal: TJDFT
Processo: 0737920-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737920-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADIO TAXI ALVORADA LTDA - EPP AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DENASA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rádio Taxi Alvorada Ltda. - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em suspender as assembleias condominiais ocorridas em 30.10.2024 e 15.5.2025. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência por ausência de contemporaneidade da alegada urgência, uma vez que as assembleias impugnadas produzem efeitos há meses, o que afasta a necessidade de intervenção imediata antes da citação da parte contrária. Ressaltou que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil estão ausentes, pois eventual irregularidade dos atos demanda dilação probatória e comprovação efetiva de prejuízo. Destacou, ainda, que não se vislumbra risco de ineficácia do provimento final, já que os efeitos das deliberações podem ser sustados posteriormente, o que afasta demonstração concreta de dano à esfera jurídica da autora. Explicou a necessidade de agir com cautela ao intervir em deliberações condominiais, sob pena de causar prejuízo inverso, de modo que a medida mais adequada é aguardar a citação do condomínio. A análise preliminar do agravo de instrumento demonstra ausência de impugnação específica a todos os fundamentos mencionados acima, porquanto o recurso não impugnou a necessidade de dilação probatória. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator